Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. REALOCAÇÃO. DANO MATERIAL. PROVAS. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014, bem como os critérios mitigadores estabelecidos pela jurisprudência do STJ.
2. "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (Recurso Extraordinário 636.331/RJ, Tema 210 da Repercussão Geral),
3. A demonstração do dano material deve ser precisa, pois o que se busca é a recomposição da efetiva situação patrimonial existente antes da ocorrência do prejuízo (CPC, art. 373, I).
4. A mera demora ou eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro na hipótese de atraso ou cancelamento de voo não presume a ocorrência de dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido.